Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. CONHECIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ENFRENTADA. PRECLUSÃO AFASTADA. JUSTIFICATIVA DO DEVEDOR. ERRO NO OFÍCIO ENCAMINHADO AO ÓRGÃO PAGADOR. INADIMPLEMENTO ESCUSÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que homologou o acordo de alimentos, processada pelo rito da prisão civil, que determinou a intimação do executado para que pague as parcelas em aberto, sob pena de ser decretada a sua prisão.
2. Ainda que a decisão agravada apenas reitere a ordem emanada de decisão anterior, que apreciou a justificativa do executado, o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da gravosa prisão civil é matéria de ordem pública, e que não foi ainda enfrentada na instância revisora, razão de o recurso ser conhecido.
3. A prisão civil por débito alimentar só se justifica se a medida trouxer efetividade à execução, de modo que a ausência desse requisito retira o caráter de urgência.
4. No caso em exame, é plausível o argumento de que não houve inadimplemento injustificado atribuível ao alimentante, pois a diferença cobrada se deve a erro no ofício do Juízo encaminhado ao órgão pagador, que indicou valor nominal, e não o percentual sobre a remuneração líquida fixada no acordo homologado.
5. Não há razoabilidade na utilização do rito de prisão civil para exigir os alimentos faltantes, pois a própria decisão agravada determina que se implemente o novo valor no contracheque do executado.
6. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.